Tribunal: TJMT
Processo: 0004647-57.2008.8.11.0040
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004647-57.2008.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ARNALDO PEREIRA - CPF: 913.294.181-15 (RECORRENTE), MARIA DO SOCORRO SILVA DIAS - CPF: 374.457.071-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0004647-57.2008.8.11.0040

RECORRENTE: ARNALDO PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Arnaldo Pereira contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso que o pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil e conexo, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a exclusão da qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2o, II, do CP) na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando esta se revelar manifestamente improcedente, sob pena de supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.

O fato de a vítima haver proferido expressões em tom jocoso ou com eventual conotação pejorativa não é, por si só, suficiente para afastar a incidência da qualificadora do motivo fútil.

A jurisprudência do TJMT reitera que a caracterização do motivo fútil deve ser discutida pelos jurados, salvo quando evidentemente insubsistente, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
: 1. A exclusão da qualificadora do motivo fútil na fase de pronúncia apenas se justifica quando esta se revelar manifestamente improcedente. 2. Compete ao Tribunal do Júri a apreciação acerca da existência e da relevância da motivação atribuída ao agente para a prática do crime de homicídio.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. no 1000499-93.2023.8.11.0093, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 13.02.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0004647-57.2008.8.11.0040

RECORRENTE: ARNALDO PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ARNALDO PEREIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que o pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado [pelo motivo fútil] e conexo [posse ilegal de arma de fogo], submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A Defensoria Pública almeja a exclusão da qualificadora do motivo fútil, sustentando que
“o fato de a vítima ter chamado o réu de ‘corno’ e ‘chifrudo’ não se tratou de uma simples brincadeira inofensiva, mas de uma ofensa reiterada que acabou insultando o recorrente de forma significativa”
, sendo tais provações
“o fator desencadeante do ato criminoso”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0004647-57.2008.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 10 de agosto de 2008, por volta das 11h3Omin, no estabelecimento comercial situado na Rua das Sibiperunas, s/n, Bairro Centro, em Ipiranga do Norte-MT, o denunciado, agindo com animus necandi, por motivação fútil, matou Maria do Socorro Dias Silva, desferindo-lhe 01 .(um) tiro de espingarda calibre .28 (vinte e oito), atingindo-lhe o peito, causando-lhe as lesões constantes no Laudo Necropsial de fls. 08-12 do IP.

Infere-se dos autos, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e lugar dispostas no item anterior, o denunciado possuía arma de fogo, consistente em 01 (uma) espingarda calibre .28 (ponto vinte e' oito), número de série 383518, com numeração suprimida (Laudo Péricial Definitivo de fls. 42-44 do IP), de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar mencionadas, o denunciado foi até o bar da vítima tirar satisfação sobre algumas palavras proferidas, jocosamente, pela ofendida no dia anterior, ocasião em que a vítima teria encontrado o denunciado no "Bar do Penacho" e, em tom de brincadeira, disse: "seco, vai embora para casa, senão eu vou te arrastar pelo chifre". Lá chegando, o increpado chamou a vítima para fora e, após ter pego sua arma de fogo do tipo espingarda em seu veículo, o denunciado desferiu 01 (um) tiro contra a vítima na região torácica, causando as lesões descritas no laudo pericial de fls. 08-12 do IP.

A pessoa de Jose Luiz Moscato Figueiredo rapidamente contatou a Policia Militar que se fez presente no local, bem como o Corpo de Bombeiros Militar, conduzindo a vítima até o Hospital Regional de Sorriso-MT, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito (declaração de fl. 06 do IP).

A polícia efetuou diligências em busca do denunciado, não logrando êxito em encontrá-lo. Posteriormente, no dia 21 de agosto de 2008, o denunciado se apresentou na delegacia, prestou suas declarações a respeito dos fatos, confessando ter atirado na vítima, motivo pelo qual a levou a morte.

Segundo afirmou o denunciado, ainda, o mesmo possuía a arma de fogo do tipo espingarda cerca de 01 (um) ano e 02 (dois) meses, tendo adquirido referido armamento para caçar animais nos momentos em que saia para pescar (...).”

O recorrente se insurge apenas quanto à qualificadora do motivo fútil, a qual foi identificada pelo juiz singular, após o cotejo das provas produzidas, nos seguintes termos:

“No presente caso, o réu deve ser pronunciado para ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, visto que estão presentes nos autos os pressupostos constantes no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Quanto à primeira condição da pronúncia, tem-se a
materialidade

demonstrada no Boletim de ocorrência, id. 77039187, pág. 122, Declaração de óbito, id. 77039187, pág. 127, Laudo de Necrópsia, id. 77039187, págs. 129/133, Auto de apreensão, id. 77039187, pág. 148, Laudo pericial de arma de fogo, id. 77039187, págs. 164/166, corroborados pelas provas testemunhais angariadas nas fases inquisitorial e judicial, inclusive a confissão do réu em ambas as fases.

No que tange à segunda condição ensejadora da pronúncia, qual seja,
indícios suficientes da autoria
, vislumbro que estão presentes nos autos.

Sem delongas,
o acusado Arnaldo Pereira, em Juízo diante do contraditório Judicial, mídia do id. 77050400, confessou que efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima Maria do Socorro Silva Dias, vulgo “Baiana”, por esta, no dia anterior aos fatos, ter falado para o acusado “VOCÊ VAI PRA CASA SENÃO VOU TE ARRASTAR PELO CHIFRE”, sendo que, no dia dos fatos, quando foi à casa dela tirar satisfação, ouviu “ VOCÊ É CORNO MESMO”.
(sic).

A confissão do acusado, aliado aos depoimentos das testemunhas Altair Lopes, Catarino de Boaventura e Wellington José da Silva Campos, em Juízo, diante do contraditório, demonstram a prática do homicídio em face da vítima Maria do Socorro Silva Dias, conhecida como “BAIANA”.

No mesmo sentido, as testemunhas inquiridas na fase Judicial, foram uníssonas em afirmar que a vítima era muito conhecida na cidade de Ipiranga do Norte, possuía uma lojinha de produtos importados e frequentava o Bar do Penacho quase diariamente, sendo que costumava brincar com todo mundo, inclusive com os agentes policiais. (...)

Neste contexto, entendo configuradas as provas da existência do crime e indícios necessários da autoria, ou seja, juízo de admissibilidade de acusação, que não exige prova plena e absoluta.

A sentença de pronúncia, como decisão sobre a admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado na suspeita, não juízo de certeza que se exige para a condenação. A cognição exauriente será feita em julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, quando então o acusado poderá ser absolvido ou condenado. (...).

Da Qualificadora

Quanto à qualificadora de pena, consabido que somente deve ser afastada quando se afigurar manifestamente improcedente.

Incabível, neste momento procedimental, a exclusão da qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2.o, inciso II, do Código Penal), considerando a flagrante desproporção entre a causa e o resultado obtido – desentendimento banal (no dia anterior aos fatos, a
vítima havia verbalizado, em tom jocoso e como forma de brincadeira, “Seco, vai embora para casa se não eu vou te arrastar pelo chifre”), devendo, portanto, ficar nesta fase mantida
. (...)

Sendo assim, diante da ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, da sua inexistência, não há que se falar em exclusão da qualificadora, pelo que mantenho a qualificadora prevista no artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal.”

Infere-se da confissão judicial do recorrente que, véspera dos fatos, a vítima teria lhe dirigido palavras de teor jocoso, dizendo:
“Seco, vai embora para casa, senão eu vou te arrastar pelo chifre”
. No dia subsequente, o réu procurou a vítima para tirar satisfações, tendo esta, novamente, proferido palavras que o teriam ofendido, dizendo-lhe:
“Você é corno mesmo”
, oportunidade que ele desferiu um disparo contra o tórax da vítima, causando-lhe a morte.

As testemunhas ouvidas em Juízo, Altair Lopes [proprietário do Bar do Penacho], Catarino de Boaventura [PM] e Wellington José da Silva Campos [PM], foram categóricas ao afirmar que a vítima era conhecida por seu comportamento extrovertido, sendo habitual a realização de brincadeiras verbais de cunho humorístico com os frequentadores do referido estabelecimento comercial, inclusive com os próprios agentes de segurança pública mencionados.

A testemunha Altair Lopes ainda ressaltou que a vítima
“já lhe chamou por várias vezes de CORNO e CHIFRUDO, mas nem dava importância porque era hábito e brincadeira dela”
.

O fato de a vítima haver proferido tais expressões, ainda que em tom jocoso ou com eventual conotação pejorativa, não afasta, por si só, a qualificadora do motivo fútil.

Isso porque a análise sobre a intensidade da “provocação”, sua capacidade de influenciar a conduta do agente e seus reflexos subjetivos constitui matéria a ser apreciada pelo Conselho de Sentença, consoante o seguinte aresto desta Câmara Criminal:

“A caracterização ou não do motivo fútil “irá depender [...] de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade”, “cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário”. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

(TJMT, Ap. no 1000499-93.2023.8.11.0093, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 13/02/2025)

Trago ainda lição de Rogério Greco:

“O inciso II do § 2o do art. 121 do Código Penal prevê, também, a qualificadora do motivo fútil.
Fútil é o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional
. Segundo Heleno Fragoso, ‘é aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média’. [...]. Enfim, motivo fútil é aquele no qual há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente.”
(Curso de Direito Penal: parte especial, volume II, 15. ed. Niterói: Impetus, 2018, p. 30).

Cito, também, os ensinamentos de Heráclito Antônio

Mossin:

“Do ponto de vista etimológico,
fútil, na qualidade de qualificadora subjetiva, é todo o comportamento
que é frívolo, leviano, mesquinho
. Assim, o agente que tira a vida de seu semelhante por essa razão, merece considerável repulsa não só em termos legais, bem como sob o quadrante social.

Em termos jurisprudenciais,
é fútil o crime praticado por razão insignificante, sem importância, totalmente desproporcionada em relação ao crime, em vista de sua banalidade. É a desconformidade entre a pequeneza da provocação e a grave reação criminosa
que o sujeito lhe impõe e que não pode explicar a ação criminosa; é aquele que é insignificante, desarrazoado, despropositado, ínfimo, mínimo e tão desprovido de razão que deixa o crime, por assim dizer, vazio de motivo.

Como lembrado por Paulo José da Costa Jr., ‘fútil é o motivo insignificante, de somenos importância, o motivo desproporcionado com a conduta desempenhada. É revelador de insensibilidade moral e de um egoísmo mesquinho por parte do réu, que se mostra indiferente à sorte alheia ou perverso, merecendo por isso maior reprovabilidade. Não se confunde o motivo fútil com o motivo injusto, que muitas vezes, embora aparentemente frívolo, pode ser suficiente para justificar o ato homicida’.

Ainda aqui merece destaque o brilho da lição de Nelson Hungria: ‘O motivo é fútil quando notavelmente desproporcionado ou inadequado, do ponto de vista do homo medius e em relação ao crime de que se trata. Se o motivo torpe revela um grau particular de perversidade,
o motivo fútil traduz o egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral.
Não se deve confundir o motivo fútil com o motivo injusto; este embora desconforme com a ética ou com o direito, pode não ser desproporcionado como antecedente psicológico do crime’. (...).”
(Júri: Crimes e Processo. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 38/39).

Se as provas produzidas indicam [em tese] a reprovabilidade da conduta, fundada na eventual reação desproporcional do agente que, diante de mero insulto verbal ou brincadeira, utilizou meio letal, ocasionando a morte da vítima, a qualificadora do motivo fútil deve ser submetida à apreciação dos jurados.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025